Tribunal: TJBA
Processo: 8003108-05.2021.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003108-05.2021.8.05.0274 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MARIA JOSE DE OLIVEIRA Advogado(s): JOAO BOSCO FERNANDES DUARTE JUNIOR, DEBORA VALIM SINAY NEVES, LARISSA PEREIRA ALVES APELADO: LAZARO ALVES ANDRADE e outros Advogado(s):BEATRIZ FERRO DE OLIVEIRA, LUIS CLAUDIO DA SILVA ARCANJO, ANAMARIA DE SOUZA FERRAZ RIBEIRO ARCANJO, THAIS DE SOUZA ARCANJO ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POSSESSÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNÇÃO DA AUTORA. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. SUPRESSÃO INDEVIDA DE PROVA TESTEMUNHAL RELEVANTE OPORTUNAMENTE REQUERIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. PRELIMINAR ACOLHIDA. NULIDADE DA SENTENÇA. PROVIMENTO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível contra sentença que, em julgamento antecipado de mérito, julgou improcedentes os pedidos formulados em ação possessória c/c indenizatória. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se houve cerceamento de defesa diante do julgamento antecipado do mérito e não apreciação de pedido de produção de prova testemunhal pertinente aos fatos controvertidos relevantes para o deslinde da causa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O julgamento antecipado do mérito, baseado em fundamentação genérica que sequer especificou motivos para indeferir a prova oral requerida com potencial relevante de influir no julgamento, configura cerceamento de defesa. 4. A jurisprudência é firme no sentido de que, nesses casos, o prejuízo processual decorrente da violação do contraditório e do direito à prova enseja nulidade insanável que impõe a anulação do julgado. IV. DISPOSITIVO 5. Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução para produção da prova oral requerida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8003108-05.2021.8.05.0274, em que figuram como apelante MARIA JOSE DE OLIVEIRA e como apelada LAZARO ALVES ANDRADE e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.